Tribunal: STF
Processo: RE 504584
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LEI N. 5.010/66. 
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.